Tribunal: TJDFT
Processo: 0716496-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716496-48.2024.8.07.0003 RECORRENTE: BRUNO CORDEIRO MUNIZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMAGENS DAS CÂMERAS. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 226, CPP. VALIDADE. ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS MAJORANTES. UTILIZAÇÃO DE UMA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os acusados por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal). Os recorrentes pleiteiam absolvição por insuficiência de provas, nulidade dos atos de reconhecimento e, subsidiariamente, a mitigação das reprimendas impostas, com pleito de regime mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se são nulos os reconhecimentos realizados na fase policial, por suposta inobservância ao art. 226 do CPP e por ausência de confirmação em juízo pela vítima; (ii) estabelecer se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação; e (iii) verificar se as penas aplicadas, incluindo o regime inicial de cumprimento, comportam redução ou modificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade do crime estão devidamente demonstradas por prova oral, documental e reconhecimento pessoal regular, afastando as teses absolutórias. 4. O reconhecimento extrajudicial do réu é válido quando realizado conforme o art. 226 do CPP e corroborado por prova testemunhal colhida em juízo. 5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus. 6. É prescindível a apreensão e perícia da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios (Súmula 22/TJDFT). 7. É possível a negativação da culpabilidade, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a maior reprovabilidade da conduta. 8. No crime de roubo circunstanciado, incidindo mais de uma causa de aumento de pena, é lícita a utilização de uma das majorantes para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da fixação da pena. 9. O regime inicial fechado é adequado, considerando a pena definitiva fixada, a reincidência do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 10. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, asseverando nulidade no reconhecimento pessoal realizado no caso dos autos, devendo ser reconhecida a insuficiência de provas de autoria e acolhido, consequentemente, o pedido absolutório à luz do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 226 do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “A autoria e a materialidade do crime estão devidamente demonstradas por prova oral, documental e reconhecimento pessoal regular, afastando as teses absolutórias. O reconhecimento extrajudicial do réu é válido quando realizado conforme o art. 226 do CPP e corroborado por prova testemunhal colhida em juízo” (vide itens 3 e 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012